Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE RECORRER. PARTE AGRAVANTE NÃO INTEGRANTE DO FEITO ORIGINÁRIO. TERCEIRO INTERESSADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONFECÇÃO DO RECURSO. ABERTURA DE PRAZO PARA CORREÇÃO. ARTS. 10, 317 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS INTRÍNSECOS. VÍCIOS INSANÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da análise dos autos, observa-se que o recurso de agravo de instrumento foi interposto em nome próprio por LS & M Assessoria Ltda.. Contudo, compulsando-se os autos do processo de referência (n. 0700092-69.2017.8.07.0001), constatou-se que a agravante não integrava nenhum dos polos da ação de execução de título extrajudicial referenciada, porquanto trata-se de feito ajuizado por MR Auto Locadora Ltda., ora recorrente, contra Camylla de Almeida Inacio Ferreira.
2. Nesse contexto, constatada de plano a ilegitimidade para recorrer, analisando-se as razões do recurso e o teor dos autos originários, não se pôde depreender, tampouco, a mínima indicação de que se tratasse de terceiro prejudicado, detentor de interesse recursal para interposição daquele recurso.
3. Lado outro, em que pese a irresignação da parte ora agravante, ao alegar afronta aos arts. 10, 317 e 932, parágrafo único, do CPC, diante da ausência de abertura de prazo para correção do que alegou ser apenas erro material na confecção do recurso, os vícios apontados recaem sobre requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, impassíveis de serem sanados, não sendo abrangidos pela latitude do poder geral de prevenção do Relator, na esteira do que afirma o Enunciado Administrativo n. 6 do STJ e precedentes do STF.
4. Ademais, não se pode presumir ter havido mero erro material na confecção da petição, como assevera a agravante, porquanto não houve apenas qualificação errônea da parte interessada em recorrer na petição do agravo de instrumento, mas, inclusive, no cadastramento do sistema PJe.
5. Recurso conhecido e desprovido.